Tribunal: STF
Processo: HC 266323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Afastamento de circunstância judicial negativa. Inocorrência de reformatio in pejus. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.

2. O agravante sustenta que o ato coator, mesmo reduzindo a pena-base, teria agravado qualitativamente sua situação jurídica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve reformatio in pejus na decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus.

III. Razões de decidir

4. O pedido para concessão de ordem de ofício foi examinado, tornando irrelevante a discussão sobre supressão de instância.

5. O parâmetro de aumento da pena-base utilizado pelo ato coator foi o mesmo da sentença condenatória e do acórdão - o da pena média, correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.